Tribunal: TJPA
Processo: 0013606-65.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013606-65.2004.8.14.0301

APELANTE: EDSON PEREIRA BRITO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegada omissão. Ausência de vícios no julgado. embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por EDSON PEREIRA BRITO contra o ESTADO DO PARÁ, para corrigir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se o embargante assiste razão quanto as omissões apontadas.

III. Razões de decidir

3.
É vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

4. Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.

5. A Turma Julgadora tendo pleno conhecimento do conjunto probatório formou posicionamento pelo desprovimento da Apelação do Agravante, com manutenção da sentença de improcedência, ante a ausência de
demonstração de que os Policiais Militares tenham agido além do exercício legal da profissão, cuja atividade pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a perseguição policial por ato suspeito e prisão em flagrante.

6. A simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1033657/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo n.º
0013606-65.2004.8.14.0301 - PJE
)
opostos por EDSON PEREIRA BRITO contra o ESTADO DO PARÁ, para corrigir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Portanto, de tudo que dos autos consta, não resta dúvidas de que, durante perseguição policial, o Apelante desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga; portava arma de fogo e cocaína; foi baleado e, posteriormente, preso, bem como, não resta dúvidas que a sentença criminal não foi absolutória por ausência de autoria e materialidade e, sim, POR PRESCRIÇÃO. De igual modo, não resta dúvidas quanto a ausência de demonstração de que os Policiais Militares tenham agido além do exercício legal da profissão, pois, a única testemunha apenas afirma ter encontrado o Apelante baleado. Portanto, não restando demonstrada a conduta comissiva (arbitrariedade) dos policiais, não há ato ilícito/nexo causal e, consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar (...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

à Apelação Cível
,
mantendo inalterada a sentença de improcedência
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o embargante alega omissão quanto ao conjunto probatório que demonstraria os excessos da conduta estatal e configuração do ilícito caracterizador do dano pleiteado.

Suscita que foi anexado o depoimento de uma outra testemunha – Rosivan do Vale Costa, como “prova emprestada”, que teria afirmado que nada foi encontrado na motocicleta do Agravante; que a decisão de ID n.º 57081544, pág. 01 assegura que “configurado o constrangimento ilegal, o flagrante lavrado deve ser relaxado” e, o local do tiro (ombro esquerdo, muito próximo ao peito) demonstra o excesso na conduta dos policiais.

Destaca que “não se contentou com a decisão e pretende interpor Recurso Especial”. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Como cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (EDcl no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1033657/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

Denota-se do acórdão recorrido, que a Turma Julgadora tendo pleno conhecimento do conjunto probatório formou posicionamento pelo desprovimento da Apelação do Agravante, com manutenção da sentença de improcedência, uma vez que inexiste
demonstração de que os Policiais Militares tenham agido além do exercício legal da profissão, cuja atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a perseguição policial por ato suspeito e prisão em flagrante, senão vejamos:

(...)
Como cediço, a atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a perseguição policial e prisão
, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública, contudo, qualquer conduta que extrapole o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.
O Apelante baseia a Tese de ato ilegal e abusivo em dois momentos, quais sejam: o tiro que recebeu no ombro esquerdo pelos policiais militares e a sua prisão, a qual afirma ter sido ilegal, pois, decorreu de atos forjados
. O Apelante anexou na inicial diversas reportagens que afirmam que ele, então Vereador de Santarém Novo, foi baleado no braço durante perseguição militar, com fotos anexadas. Afirmam ainda, que foi apreendida a moto do Apelante, um revólver calibre 38 e quatro petecas de cocaína. Consta da denúncia do Ministério Público que, no dia 14/04/2003, por volta de 23:00h, policiais militares encontravam-se de serviço e ao se aproximarem da Avenida Dr. Freitas com Almirante Barroso avistaram uma motocicleta em alta velocidade, a qual possuía as mesmas características de um veículo roubado, iniciando a perseguição policial, momento no qual, o Apelante aumentou ainda mais a velocidade, tendo mirado uma arma nos policiais, os quais teriam revidado com tiro e atingido o braço do Apelante, que contido, foi apreendido com um revólver calibre 38, com numeração raspada, além de 4 papelotes de substância entorpecente.
Consta declaração dos Policiais Militares no auto de Prisão em flagrante atestando os fatos narrados na denúncia. O Auto de Apresentação e Apreensão assevera que a autoridade policial apresentou os seguintes objetos apreendidos: um saquinho plástico contendo quatro trouxinhas de material plástico amarrado com linha, acondicionando pequenas quantidades de uma substância branca, em poder do Apelante. O Laudo de Constatação, emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, assegura que as 4 petecas contendo substância pulverulenta, confeccionada em pedaços de plásticos branco, apreendidas em poder do Apelante, obtiveram resultado POSITIVO para cocaína.
O Apelante obteve relaxamento da prisão em flagrante. O laudo do exame pericial técnico de uma arma de fogo calibre 38 que teria sido encontrada em poder do Apelante atestou positivo para “chumbo e bário”, havendo vestígios de que a arma de fogo efetuou disparos anterior ao exame, porém, não há como precisar a recentidade do mesmo. Também foi assegurado o funcionamento da arma e a sua numeração raspada. O laudo das armas dos policiais também atestou positivo para “chumbo e bário”, havendo vestígios de que a arma de fogo efetuou disparos anterior ao exame, porém, não há como precisar a recentidade do mesmo. A sindicância concluiu que nos fatos apurados houve indícios de crime comum por parte do Policial Militar Risaldo Cruz da Silva, tendo em vista que mesmo agindo de maneira adequada durante ocorrência policial em que o nacional Edson Pereira de Brito pilotava uma motocicleta, e após
advertência dos policiais para que parasse, empreendeu fuga, trazendo as suspeitas para si, sendo perseguido e alcançado, momento em que reagiu aos policiais portando uma arma de fogo, sendo baleado por Risaldo que agiu em legitima defesa sua e de seus companheiros de farda.
(ID n.º. 16720703 - Pág. 3). O Laudo de exame de corpo de delito atesta a existência de ferida no ombro esquerdo característico de orifício de projétil de arma de fogo (Num. 16720704 - Pág. 1). O laudo de atendimento médico também corrobora a entrada do Apelante com ferimento no ombro esquerdo, vítima de agressão por arma de fogo, com alta hospitalar no mesmo dia (ID n.º. 16720706 - Pág. 2).
A sentença criminal julgou extinta a pretensão punitiva em relação ao Apelante pela PRESCRIÇÃO
(ID n.º. 16720706 - Pág. 2). Na audiência de instrução e julgamento foi ouvida uma única testemunha - ROSANA DO SOCORRO SERRA TEIXEIRA que respondeu ao Juiz de origem: “que estava em uma barraca de cachorro quente quando ouviu uma movimentação próxima e, chegando ao local, verificou que um homem havia caído de uma moto; reconheceu que o homem era o autor; que o autor estava sendo perseguido por Policias Militares; que o autor estava ferido, com sangue; que sabe que o autor foi preso e, salvo engano, levado para Delegacia da Marambaia”. (ID n.º. 16720742 - Pág. 1). (...)
Portanto, de tudo que dos autos consta, não resta dúvidas de que, durante perseguição policial, o Apelante desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga; portava arma de fogo e cocaína; foi baleado e, posteriormente, preso, bem como, não resta dúvidas que a sentença criminal não foi absolutória por ausência de autoria e materialidade e, sim, POR PRESCRIÇÃO. De igual modo, não resta dúvidas quanto a ausência de demonstração de que os Policiais Militares tenham agido além do exercício legal da profissão, pois, a única testemunha apenas afirma ter encontrado o Apelante baleado. Portanto, não restando demonstrada a conduta comissiva (arbitrariedade) dos policiais, não há ato ilícito/nexo causal e, consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar
(...). (grifo nosso).

Deste modo, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes, que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025